Tribunal: TJDFT
Processo: 0716498-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. TEMA 1169, STJ. INCABÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GPS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LC 435/2001. LC 943/2018. SELIC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que afastou as alegações apresentadas em impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para cálculo do valor devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1169 do STJ, e, (ii) a forma de correção monetária do valor executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, é possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos, de modo que não há de se falar em liquidação, afastando-se, assim, a aplicação do Tema no 1169 do STJ. Precedentes.
4. “As contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição. Interpretação do art. 149 da CF de 1988. Precedentes.” (RE 556664, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2008, DJe-216 DIVULG 13-11-2008 PUBLIC 14-11-2008 EMENT VOL-02341-10 PP-01886).
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 905, firmou a seguinte tese: “Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”.
6. O valor deve ser corrigido pelo INPC até 13/02/2017; pelo INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora previsto no título judicial exequendo, de 0,5% a.m. (meio por cento ao mês), não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais, a SELIC, de 14/02/2017 a 31/05/2018; SELIC, não cumulada com outros índices, a partir de 1o/06/2018; Incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da SELIC acumulada mensalmente, a partir de 09/12/2021. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/21, art. 3o. CPC, arts. 322 e 1.037, II. LC 435/01, art. 2o, LC 943/18, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: Temas no 905, 1169 e 1170 do STJ. RE 556664 de relatoria do Min. Gilmar Mendes no Tribunal Pleno do STF, Acórdão no 1937437 de Relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível TJDFT, Acórdão no 1853929 de Relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1001884 de relatoria do Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior no Conselho Especial do TJDFT, Acórdão 1993754 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1984956 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1930564 de relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível do TJDFT.